Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1001152-87.2017.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: SELMAR SEMLER e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO AUTOR - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar o IPVA e licenciamento é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.
2. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001152-87.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Creditamento, Aquisição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMAR SEMLER - CPF: 378.011.981-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022